Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725776-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ISABELLA NUNES ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Nas contrarrazões, a embargada ISABELLA NUNES ALVES DOS SANTOS formulou pedido para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, e para a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Em razão do preceituado nos arts. 9 e 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à embargante ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI que se manifeste, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator